Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM RESIDÊNCIA. DISCRIMINAÇÃO GENÉRICA. ESCOLHA ESPECÍFICA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em ação de divórcio, é viável a partilha dos direitos possessórios sobre o bem, ainda que se cuide de imóvel irregular, porque dotados de expressão econômica.
2. Inviável a pretensão genérica de partilha dos bens que guarnecem a residência, com expressa autorização judicial para que a parte leve consigo os bens que especificamente indica em seu favor, por se revelar incerta e capaz de acarretar divisão não equilibrada do que, em princípio, poderia incumbir a cada parte, sem prejuízo de eventual sobrepartilha.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.